Tribunal: TJPA
Processo: 0802873-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802873-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE MOREIRA HOLANDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO, PERICULOSIDADE DO PACIENTE, CONTUMÁCIA, GRAVIDADE CONCRETA, FUGA DO ESTABELECIMENTO PENAL DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA EM OUTRA AÇÃO PENAL EM QUE FORA CONDENADO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva (fl. 23 ID nº 2905081), pois embora o impetrante não tenha colacionado aos autos a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, extrai-se daquela que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para adotar a medida extrema o fato de o paciente já ter sido condenado em outra ação penal, com execução provisória em andamento por crime hediondo e, inclusive, já registra fuga do Sistema Penal durante a execução dessa pena. Portanto, revela-se patente a necessidade da custódia preventiva para se assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco concreto de reiteração, a periculosidade do paciente, contumácia e gravidade concreta.

- A propósito, em informações, a autoridade coatora aduziu que o RMP denunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/06, já que, no dia 12/12/2019, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã, quando nas proximidades de uma ponte avistaram o paciente comercializando drogas, sendo então abordado e encontrado consigo a quantia de 48 (quarenta e oito) pequenos papelotes de uma substância semelhante à cocaína. Preso em flagrante delito em 12/12/2019, este fora convertido em prisão preventiva em 13/12/2019, informação não trazida pela defesa a quem competia para provar sua tese de falta de contemporaneidade, mas que obtive em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra a demonstrar a contemporaneidade do decreto extremo.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. ADPF 347/STF. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

-
Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

- De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito a esta Recomendação, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação ainda se fazem possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequado, sequer, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 12/12/2019. Em 13/12/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora recebida em 22/01/2020 e apresentada resposta à acusação em 05/02/2020. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 04/03/2020, sendo finalizada a oitiva de testemunha e interrogatório do paciente, estando os autos aguardando a apresentação de alegações finais do Ministério Público e da defesa para prolação da sentença.

- Logo, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

- A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 01, do TJPA).

- Ademais, é fato notório que se aguarda o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para retomada do expediente normal no Poder Judiciário, que funciona em regime diferenciado em decorrência da própria recomendação do c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEXANDRE MOREIRA HOLANDA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0029949-05.2019.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente responde preso preventivamente, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Requerida a revogação dessa custódia cautelar em 20/03/2020, levando em consideração a Recomendação nº 62/CNJ, a autoridade coatora, em 24/03/2020, indeferiu esse pleito.

Assevera que a Recomendação nº 62/CNJ e o decidido na ADPF 347/STF (“estado de coisas inconstitucional”) recomendam o desencarceramento de presos provisórios que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça ou se encontrem nos grupos de risco de contágio e disseminação do coronavírus, dada a grave crise sanitária no país e a explosão do Covid-19.

Destaca, nesse prisma, a suspensão das audiências de réus presos contida na Portaria Conjunta nº 4/2020-GP, de 19 de março de 2020, do TJPA, a suspensão dos prazos processuais pela Portaria Conjunta nº 5/2020-GP, de 23 de março de 2020, do TJPA, a suspensão de visitas de presos por seus familiares contida na Portaria nº 309/2020, de 18 de março de 2020, da SEAP, demonstrando-se a necessidade de se garantir a saúde não apenas dos membros e servidores públicos, mas, também, dos presos provisórios sob a custódia do estado.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva,
destacando que o paciente

não cometeu crime com violência ou grave ameaça,
podendo responder ao processo em liberdade,
aliado ao
excesso de prazo à formação da culpa,
pois as audiências e prazos estão suspensos até 30/04/2020 e à
violação ao art. 312, 2º, do CPP – contemporaneidade da medida extrema.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, ou substituída por medidas cautelares diversas, ou por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 23-60.

I
ndeferi a liminar
(fls. 61-63 ID nº 2906120).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 70-71 ID nº 2917584)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 107-115 ID nº 3025260).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva
(fl. 23 ID nº 2905081), pois embora o impetrante não tenha colacionado aos autos a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, extrai-se daquela que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para adotar a medida extrema o fato de o paciente já ter sido
condenado em outra ação penal, com execução provisória em andamento por crime hediondo
e, inclusive, já registra
fuga
do Sistema Penal durante a execução dessa pena. Portanto, revela-se patente a necessidade da custódia preventiva para se assegurar a aplicação da lei penal, ante o
risco concreto de reiteração, a periculosidade do paciente
,
contumácia e gravidade concreta.

A propósito, em informações, a autoridade coatora aduziu que o RMP denunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/06, já que, no dia 12/12/2019, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã, quando nas proximidades de uma ponte avistaram o paciente comercializando drogas, sendo então abordado e encontrado consigo a quantia de 48 (quarenta e oito) pequenos papelotes de uma substância semelhante à cocaína. Preso em flagrante delito, este fora convertido em prisão preventiva em 13/12/2019, informação não trazida pela defesa a quem competia para provar sua tese de
falta de contemporaneidade
, mas que obtive em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra a demonstrar a
contemporaneidade do decreto
extremo,
in verbis
:

“(...) Narram os autos que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam avistado o autuado vendendo entorpecentes para outro indivíduo, sendo que no momento da aproximação da guarnição o autuado teria jogado o entorpecente embaixo de uma ponte e a pessoa que compraria a droga teria conseguido fugir, enquanto o custodiado teria sido capturado. Durante a abordagem, os policiais teriam apreendido a substância entorpecente embaixo da ponte que ficaria em frente a casa do flagranteado. Ademais, o autuado
não apresenta bons antecedentes
,
uma vez que responde a processos criminais pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes, inclusive com condenação, tendo sido posto em liberdade recentemente em audiência de custódia no dia 06/12/2019, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do flagranteado
, indicando ser
contumaz na prática de delitos
, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.(...)”

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequado a
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Por outro lado, não há

excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 12/12/2019. Em 13/12/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora recebida em 22/01/2020 e apresentada resposta à acusação em 05/02/2020. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 04/03/2020, sendo finalizada a oitiva de testemunha e interrogatório do paciente, estando os autos aguardando a apresentação de alegações finais do Ministério Público e da defesa para prolação da sentença.

Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 01, do TJPA).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ademais, é fato notório que se aguarda o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para retomada do expediente normal no Poder Judiciário, que funciona em regime diferenciado em decorrência da própria recomendação do c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020